Tribunal: TJES
Processo: 5003766-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIDNEY DE OLIVEIRA RANGEL

AGRAVADO: ORENI DE OLIVEIRA RANGEL e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5003766-06.2025.8.08.0000
Recorrente: Sidney de Oliveira Rangel
Recorrido: Espólio de Oreni de Oliveira Rangel

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de inventário, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante alega insuficiência de recursos, comprovada por declaração, contracheques e imposto de renda, sustentando violação ao devido processo legal pelo indeferimento sem prévia intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade da justiça pode ocorrer sem indicação de elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos demonstram a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
5. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, sendo vedada decisão genérica.
6. Na hipótese, o agravante comprovou renda inferior a três salários mínimos, sem demonstração de capacidade financeira apta a suportar as despesas processuais.
7. A ausência de elementos robustos em sentido contrário impede o afastamento da presunção legal, impondo o deferimento da gratuidade.
8. A exigência imediata de custas revela risco de prejuízo ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira.

É nulo o indeferimento da gratuidade da justiça quando desprovido de fundamentação idônea baseada em elementos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003766-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE OLIVEIRA RANGEL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ORENI DE OLIVEIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Para que seja concedido o benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, arts. 98 e 99, § 3º).

Havendo dúvida da veracidade das alegações daquele que postula o benefício, o magistrado, de forma fundamentada, deverá ordenar a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da gratuidade da justiça (CPC, art. 99, 2º).

Isto porque, o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Logo, o Juiz poderá condicionar o deferimento da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

E o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere, ou revoga, o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Noutra parte, na hipótese em que o benefício de gratuidade de justiça é requerido por espólio, o deferimento está condicionado à comprovação de que os bens, direitos e obrigações que o integram são insuficientes para se atender às despesas do processo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO.

[...]

3. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.

1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000.

2. Recurso especial provido.”

(REsp 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011)

A análise das provas juntadas, especialmente a declaração de insuficiência financeira, os contracheques que demonstram renda bruta inferior a três salários mínimos e a declaração de imposto de renda, permite afirmar que a alegação de incapacidade financeira para suportar os custos do processo possui relevância jurídica substancial.

É importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, em caso de dúvida fundada sobre a alegação de pobreza, é cabível exigir a comprovação efetiva da condição econômica alegada. No entanto, a prova contrária deve ser robusta e inequívoca quanto à capacidade financeira para custear as despesas processuais sem prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

No que tange especificamente ao espólio, é sabido que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não decorre da mera presunção de insuficiência financeira, mas exige a comprovação da insuficiência dos bens, direitos e obrigações que o compõem para arcar com as despesas judiciais.

O espólio em questão possui patrimônio significativo, especialmente pelo imóvel e o veículo descritos nos autos, além da quantia disponível em conta bancária.

Entretanto, a quantia disponível no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não é necessariamente expressiva, considerando as despesas típicas do processo inventarial, incluindo tributos e outras despesas administrativas.

Ademais, essa quantia pode estar destinada especificamente a débitos ou obrigações já existentes do espólio, não sendo, portanto, automaticamente indicativa de capacidade financeira suficiente para cobrir integralmente as despesas judiciais sem prejuízo ao próprio espólio e aos herdeiros envolvidos.

Diante disso, fica configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a exigência imediata do recolhimento das custas processuais seja mantida, podendo resultar em prejuízos ao andamento processual ou até mesmo ao próprio sustento dos herdeiros.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

Des.
Convocado
Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)